Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-30.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU FORA DELE VEDADA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE INSCRIÇÃO DO NOME EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO "SERASA LIMPA NOME" POR DÍVIDA PRESCRITA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.